Tribunal: TJDFT
Processo: 0733092-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO AMBULATORIAL. TRATAMENTO CIRÚRGICO. FRATURA DE ANTEBRAÇO. EMERGÊNCIA COMPROVADA. CUSTEIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

2. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que se trata de paciente de apenas 4 (quatro) anos de idade, beneficiário do plano de saúde oferecido pela Ré/Agravante desde 16/5/2021, na segmentação ambulatorial, diagnosticado com “fratura diafisária de rádio e ulna com desvio grosseiro” do antebraço após queda, motivo pelo qual foi encaminhado para a realização de “tratamento cirúrgico” em caráter urgente.

3. Consoante jurisprudência deste eg. TJDFT, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva (art. 51, inciso IV, do CDC).

4. Comprovada a situação de emergência, demonstrada no laudo médico, constata-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência deferida na r. decisão agravada, determinando ao plano de saúde a autorização e custeio da cirurgia do Autor, sob pena de multa diária.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.